Tribunal: TJDFT
Processo: 0751586-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0751586-63.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURIDICE DOS SANTOS MELO RÉU ESPÓLIO DE: BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: SONIA DOS SANTOS SOUZA AGRAVADO: ANTONIO JOSE DOS SANTOS, CARLOS JOSE DOS SANTOS, CLEUNICE DOS SANTOS, JOSE SILVIO DOS SANTOS, MARIA ALVES DOS SANTOS BEZERRA, MARIA BEATRIZ DOS SANTOS, NILVANDA DOS SANTOS SIMPLICIO, VALDELICE SILVA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EURIDICE DOS SANTOS MELO contra decisão proferida pela 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Taguatinga que, nos autos da ação de inventário e partilha do ESPÓLIO DE BEATRIZ PEREIRA DOS SANTOS, aplicou à ora Agravante “multa por ato atentatório à prevista no art. 77, IV, do CPC, no importe de 1% (um por cento) do valor da causa”. Em suas razões recursais (ID 54089130), a herdeira agravante elucida cuidar-se de Ação de Inventário em que a própria e seus irmãos buscam regularizar um único bem imóvel deixado pela genitora. Informa, ainda, ter o Espólio ajuizado Ação de Reintegração de Posse (n. 0709756-33.2022.8.07.0007 – em trâmite na 4a Vara Cível de Taguatinga), em face do também herdeiro José Silvio dos Santos, visando retirá-lo do imóvel objeto do inventário. Aduz, em síntese, terem os demais herdeiros informalmente concordado em lhe alienar o bem, o que tem sido obstado pelo herdeiro possuidor, que apresentou idêntica pretensão nos autos da ação possessória sem possuir condição econômico-financeira para tanto, razão pela qual a Agravante formulou em ambos os feitos (inventário e possessória) pedido para que fosse reconhecido o seu direito de preferência, visto ser detentora do maior quinhão e possuir o valor necessário para a compra. Contudo, referido pedido foi indeferido em ambos os feitos. Ao afirmar modificação no estado de fato (a inventariante concordou com a proposta da Agravante) e no estado de direito (o juízo da possessória assinalou a competência do juízo do Inventario para apreciar o pedido em foco), a Agravante alega ser cabível o pedido de reconsideração nos termos do art. 505 do CPC, de modo que não teria incorrido na conduta elencada no art. 77, IV, do CPC, nem nas hipóteses de litigância de má-fé previstas no art. 80 do CPC. Em suma, sustenta ter embasado em justa causa a reiteração do pedido anterior de reconhecimento do direito de preferência, razão pela qual pondera inexistir dolo de atrapalhar o andamento do feito, defendendo a exclusão da multa com base no art. 537, § 1o, II, do CPC. Afirma que a probabilidade do direito reside na argumentação acima e que o periculum in mora decorre da exigibilidade da multa em face de seu parco benefício de aposentadoria. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para que seja afastada a multa aplicada. Preparo dispensado devido à gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cinge-se o recurso a apreciar o cabimento da multa aplicada a título de ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Eis o teor da decisão agravada, proferida por ocasião da reiteração do pedido formulado pela Agravante para que seja reconhecido o alegado direito de preferência, in verbis: “Indefiro o pedido de ID 178924557, pelos mesmos fundamentos que já constaram na decisão de ID 153382488, a qual foi mantida em sede de recurso de Agravo de instrumento, ID 168130190. Conforme constou na decisão de ID 168466099, e, considerando que a herdeira EURIDICE insiste em pedido já indeferido e mantido em AGI por meio de decisão preclusa, aplico-lhe multa por ato atentatório à prevista no art. 77, IV, do CPC, no importe de 1% (um por cento) do valor da causa, valor que deverá ser objeto de pagamento em favor da União Federal.” Conforme consignado no decisum impugnado, o primeiro pedido formulado pela Agravante, para que fosse reconhecido o alegado direito de preferência, foi indeferido por se tratar de questão não afeta ao objeto da ação de inventário, a conferir: “Cuida-se do inventário dos bens deixados por BEATRIZ FERREIRA DOS SANTOS, falecida em 23/08/2017. No curso do feito, o herdeiro requer direito de moradia (ID 33282808); a herdeira Eurídice requer preferência na aquisição (ID 132891911); com o que não concorda inventariante (ID 135464743). Em razão disso determinou-se a avaliação judicial do imóvel, ID 136515601. Realizada avaliação judicial em 21/10/2022, no valor de R$ 380.000,00, ID 140562344. Os herdeiros Euridice e José Silvio concordaram, ID 143047568 e 144412668, mas não a inventariante, ID 144595704. Com efeito, neste processo de inventário apenas serão estabelecidos os quinhões de cada um dos herdeiros, ou seja, não será extinto o condomínio entre as partes o que deverá ser feito de forma extrajudicial ou por meio do ajuizamento de nova ação. Assim, a pretensão ultrapassa o objeto do presente feito. Isso porque não é necessária a venda do imóvel para que o presente feito seja sentenciado, pois já foi pago o ITCD e não constam dívidas em nome da falecida, até a presente data. Portanto, indefiro as pretensões de exercício de direito de preferência por quaisquer dos herdeiros nestes autos. Outrossim, indefiro o reconhecimento de “direito de moradia” neste processo, porque ultrapassa o objeto do inventário (CPC, art. 612). Assim, pendente apenas a questão da análise das últimas declarações apresentadas no ID 135415691. Naquele documento, a inventariante propôs a partilha desigual do imóvel, a fim de compensar o não pagamento do ITCD pelo herdeiro José Silvio dos Santos, pedido com relação ao qual referido herdeiro concordou expressamente na petição de ID 144412668. portanto, defiro a compensação do valor do ITCD do quinhão do herdeiro José Silvio dos Santos. Ocorre que o cálculo das porcentagens indicadas no documento de ID 135415691 está errado, haja vista que são 9 quinhões de 10,0439% cada, mais um quinhão de 9,6049%, os quais somados importam em 100% do imóvel. Assim, incorreto o esboço quando pretende a divisão do imóvel em 9 quinhões de 10,0439% cada mais um quinhão de 10%, os quais implicariam em somatório que ultrapassa os 100% do imóvel. Ademais, a divisão ora indicada dos quinhões é distinta da regra legal, e pode gerar a cobrança de ITCD a maior, situação que deve ser confirmada pela Fazenda Pública após a apresentação de novo esboço de partilha corrigido. Ante o exposto: 1) Indefiro as pretensões de exercício de direito de preferência por quaisquer dos herdeiros nestes autos e de reconhecimento de “direito de moradia” neste processo, porque ultrapassa o objeto do inventário (CPC, art. 612).” grifo nosso A decisão do juízo de origem foi confirmada pela instância recursal no AGI n. 0715212-37.2017.8.07.0007, que afirmou não caber nos autos do inventário a apreciação de direito de preferência, conforme assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÓLIO. INVENTÁRIO E PARTILHA. BEM IMÓVEL OBJETO DE SUCESSÃO. DIREITO DE PREFERÊNCIA NA AQUISIÇÃO DO BEM. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 1.791 do Código Civil e seu parágrafo único, a herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Até a partilha, o direito dos co-herdeiros, quanto à propriedade e posse da herança, será indivisível, e regular-se-á pelas normas relativas ao condomínio. 2. O patrimônio que compõe o espólio permanece sob o regime de condomínio, pelo tempo necessário a realização da partilha, de modo a viabilizar a livre disposição das respectivas cotas por parte de cada herdeiro. 3. Somente após a partilha cada herdeiro poderá dispor de sua cota-parte como melhor lhe aprouver, não havendo falar, em ação de inventário, em direito de preferência na aquisição do bem. 4. Recurso conhecido, mas não provido.” (Acórdão 1716017, 07123942620238070000, Relator: LEONOR AGUENA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no PJe: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Uma vez consignado pelo d. Juízo de origem, e confirmado pela instância revisora, que a tese defensiva de direito de preferência escapa ao objeto da ação de inventário, entende-se, a princípio, pertinente e apropriada a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça prevista no art. 77, IV, do CPC. Com efeito, eventual modificação no estado de fato ou no estado de direito não é argumento minimamente apto a suplantar os limites da ação de inventário afirmados pelo juízo singular e confirmados pelo órgão julgador coletivo. No caso, não há como caracterizar justa causa para amparar a reiteração do pedido. Inclusive, contrário ao argumento recursal, verifica-se que o juízo da possessória em nenhum momento afirmou a competência do juízo do Inventario para apreciar o pedido em foco nos próprios autos da ação do inventário, mas sim apenas afirmou a competência do juízo da vara de família para apreciação da matéria, caso em que a pretensão, a toda evidência, deve ser exercida pelas vias ordinárias e não nos autos do inventário. Nesses termos, e sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório, não vislumbro, por ora, a probabilidade do direito recursal vindicado, não se constatando fundamento fático ou jurídico apto a infirmar a decisão agravada. Ausentes, assim, os requisitos cumulativos autorizadores da concessão do efeito suspensivo postulado. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 05/12/2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator